Tribunal: STF
Processo: AI 239890
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      A ofensa à Constituição Federal capaz de ensejar o exame
da controvérsia em recurso extraordinário é aquela direta e frontal
e não a que resulta da prévia interpretação das normas
infraconstitucionais.
2.      Não há como reformar o acórdão recorrido sem que se
examine a matéria fático-probatória, hipótese expressamente vedada
pela Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.